Tribunal: TJDFT
Processo: 0746409-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0746409-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDREY FERNANDES BARROZO IMPETRANTE: HELEN NASCIMENTO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado por HELEN NASCIMENTO DA SILVA, cujo paciente é WENDREY FERNANDES BARROZO, contra a decisão proferida pelo JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA que decretou a prisão preventiva do paciente (Processo 0707429-59.2024.8.07.0003). A decisão do juízo ora autoridade coatora se baseou na seguinte fundamentação (ID 65703132, página 171): “Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, este juízo reavaliou a situação prisional do denunciado em data recente, quando do recebimento da denúncia (Id. 212989306) e, desde então, não há notícia de qualquer fato novo que possa infirmar as razões declinadas naquela oportunidade. Com efeito, além da prova da materialidade delitiva e dos indícios de autoria criminosa, os quais já foram devidamente apontados por este juízo, ao réu é imputada a prática de delito cuja pena máxima em abstrato é superior a quatro anos, de forma que a prisão preventiva se mostra adequada ao caso em apreço. Quanto ao periculum libertatis, é de se ressaltar que persistem os motivos elencados na decisão encarceradora, quais sejam: a) a necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta criminosa; b) o descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas em desfavor do acusado; c) a imprescindibilidade de garantir a integridade física e psicológica da ofendida. Importa destacar que as alegações defensivas relativas à negativa de autoria não desnaturam a conclusão acima exposta, na medida em que serão objeto de instrução probatória em momento oportuno. A propósito, por se tratar de prisão provisória, a lei processual penal contenta-se com a existência de indícios suficientes de autoria, os quais estão presentes na situação em apreço, conforme já exaustivamente destacado. Noticiam os autos, ainda, que houve anterior descumprimento de medidas protetivas de urgência por parte do denunciado, o que leva á conclusão de que medidas menos rigorosas que a prisão não se mostram adequadas e suficientes ao acautelamento do processo”. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que, para a decretação de prisão preventiva, é necessária a presença concomitante do chamado Fumus Comissi Delicti, ou seja, de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva e do chamado Periculum Libertatis, ou seja, a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal e que, no caso em apreço, não haveria nenhum indício de autoria delitiva que pudesse conectar o paciente aos fatos apurados. Argumenta, ainda, que a atribuição da autoria delitiva ao paciente é baseada apenas no receio da vítima em razão dos desentendimentos ocorridos no passado durante o relacionamento mantido com ele e que os registros audiovisuais não demonstram qualquer participação do Paciente. Destaca, também, que o paciente estava em local diverso na noite dos fatos e que a prisão preventiva é a “ultima ratio” do processo penal e não pode ser decretada e mantida com fundamento exclusivo na palavra da vítima. Defende, por fim, a ausência de contemporaneidade do fato e a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Pede o deferimento da medida liminar para que o Paciente seja colocado em liberdade imediatamente. É o Relatório. Decido. A princípio, cumpre salientar que a liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos que o paciente WENDREY FERNANDES BARROZO responde à ação penal no 0707429-59.2024.8.07.0003 em que foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2o, incisos I, III, IV, V e VIII, e § 7o, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Pois bem. É certo que a constrição da liberdade antecipada do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo a medida estar embasada em decisão judicial fundamentada, ao teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso em apreço, a prisão preventiva é admitida, uma vez que o delito imputado ao paciente (homicídio tentado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Ademais, em consulta aos autos de origem, é possível concluir há mínimos indícios, suficientes para permitir o cerceamento da liberdade do paciente, de materialidade e de autoria que estão demonstrados através da Ocorrência Policial n. 488/2024-0 (ID 65703131, pag. 8), pela Medida Protetiva concedida à vítima (ID 65703131, pag. 26) e ,sobretudo, pelos depoimentos colhidos na fase investigativa. Convém destacar, ainda, que os crimes aos quais o paciente foi acusado foram cometidos com uso de violência ou grave ameaça e que a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra amparada pela legislação que rege a matéria, não havendo ilegalidade no caso. Cumpre enfatizar, também, que, segundo consta da Certidão anexada ao ID. 65703132, pg. 122, nota-se que o imputado em registros da prática do crime ao qual é acusado, além de outras anotações referentes a outros delitos. Trata-se de justificativa concernente à vida pregressa do paciente e que efetivamente constitui fundamento hábil a amparar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública e conter a reiteração delitiva, em estrito respeito ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: “A perseverança do agente na senda delitiva enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo” (AgRg no RHC n. 163.067/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). Conforme se nota, a segregação do paciente foi decretada com a finalidade de salvaguardar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade do caso concreto e da possibilidade efetiva de reiteração criminosa e do risco à vida e integridade física da vítima. A vítima declarou à autoridade policial que: “Foi casada com WENDREY FERNANDES BARROZO por 18 anos; QUE o autor começou a ser agressivo e ciumento no último ano, já tendo injuriado, ameaçado, perseguido, difamado, agredido fisicamente e mantido em cárcere privado a declarante, que registrou 3 ocorrências policiais contra ele em 14/06/2023, 18/06/2023 e 02/12/2023, todas nesta Delegacia Especializada; QUE o relacionamento durou 18 anos e, por decisão da vítima, terminou em agosto de 2023, porém o autor não aceitou o término, ameaçando constantemente a declarante”. Portanto, considerando que persistem os motivos elencados na decisão encarceradora e que houve anterior descumprimento de medidas protetivas de urgência por parte do denunciado, o que leva á conclusão de que medidas menos rigorosas que a prisão não se mostram adequadas e suficientes ao acautelamento do processo, concluo que não há ilegalidade ou vício flagrante a ser sanado no âmbito da apreciação liminar da matéria. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator